Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMUM E CRIMES HEDIONDOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PENA DE CRIME HEDIONDO UTILIZADA COMO BASE PARA AUMENTO. CÁLCULO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O AUMENTO ORIUNDO DA INCIDÊNCIA DA EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na execução simultânea de crimes hediondos e delito comum, cada crime mantém autonomamente seu caráter, mesmo diante da incidência de exasperação decorrente de concurso formal de crimes, para fins de unificação das penas.

2. Assim, afigura-se viável a aplicação, para cada crime de forma individualizada, de fração para progressão de regime em conformidade com a sua natureza comum ou hedionda, antes da aplicação da exasperação referente ao concurso formal ou da continuidade delitiva.

3. Nesse caso, o resultado do cálculo concernente ao tempo necessário para obtenção do benefício na execução penal deve mostrar-se mais benéfico às pretensões do condenado do que o cálculo obtido a partir da incidência de percentual de progressão referente ao delito hediondo aplicado sobre o total da pena exasperada.

4. Na hipótese, o critério utilizado pelo Juízo das Execuções Penais para o cálculo do benefício da progressão de regime, qual seja, o da aplicação da fração de progressão referente ao delito hediondo sobre a pena exasperada, mostra-se mais favorável ao sentenciado, não merecendo reparos a decisão recorrida.

5. Incabível o pedido de incidência da fração relativa ao crime comum (16% - dezesseis por cento) sobre o acréscimo referente ao concurso formal de crimes e de fração (2/5 - dois quintos) sobre a reprimenda dos crimes hediondos após a exasperação decorrente do concurso formal.

6. Recurso conhecido e não provido para manter na íntegra a decisão impugnada.